Tribunal: TJMT
Processo: 1002841-11.2018.8.11.0010
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002841-11.2018.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FRANCISCA INACIO DE LIMA NUNES - CPF: 013.194.841-58 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAQUIM LOURIVAL NUNES FILHO - CPF: 405.592.701-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELADO), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAQUIM LOURIVAL NUNES FILHO - CPF: 405.592.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
-
FORNECIMENTO DE
CIRURGIA DE QUADRIL
–
PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE ATIVA – RECONHECIDA –
RECURSO PREJUDICADO
.

No vertente caso, verifica-se irregularidade na representação, encontrando-se, desta forma, óbice intransponível ao prosseguimento do feito, à luz do artigo 18, do Código de Processo Civil. Razão pela qual prejudicado está o recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela requerente

contra sentença proferida pelo Juízo da 1
ª
Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT, que julgou improcedente o pleito inicial da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela nº
1002841-11.2018.8.11.0010
, ajuizada em 06/11/2018 por

FRANCISCA INACIO DE LIMA NUNES, em favor do seu esposo
Joaquim Lourival Nunes Filho,
assistida pela Defensoria Pública, extinguindo o processo, com apreciação de mérito, e julgando improcedente a pretensão inicial do autor.

Por fim, deixou de condenar o requerente à custa, despesas processuais e honorários advocatícios.

Em sede de recurso alega a requerente inércia do Estado em assegurar o direito à saúde, bem como a necessidade e a carência do paciente.

As contrarrazões dos Entes Estadual e Municipal repeliram os argumentos utilizados no apelo, no sentido de desprover o recurso e manter a sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procurador Paulo Roberto Jorge do Prado, asseverou vicio nos autos, tendo em vista a falta de legitimidade ativa da esposa do paciente, considerando que não foi juntado no processo procuração, ainda assim, no mérito opinou pelo provimento do apelo do requerente e retificação da sentença (ID. 18819963).

Após fora intimada a parte autora, para no prazo legal, a manifestar-se sobre o parecer do Ministério Público, sobretudo quanto a preliminar de ilegitimidade ativa arguida, sob pena do não conhecimento do recurso. No entanto, após intimada, esta juntou declaração de debilidade de locomoção há época da interposição da inicial e uma nova declaração de hipossuficiência, assim como documentos pessoais do requerente, deixando de sanar o vicio de representação, com a devida juntada da procuração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, nota-se que a ação foi proposta por Francisca Inacio de Lima Nunes em favor de Joaquim Lourival Nunes Filho, seu esposo.

Dispõe o artigo 17, do Código de Processo Civil:

“Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.”

No vertente caso, verifica-se, destarte, irregularidade na representação dos autos, sendo necessária a autorização legal para a Sra. Francisca propor a ação em favor de Joaquim Lourival, encontrando-se, desta forma, óbice intransponível ao prosseguimento do feito, à luz do artigo 18, do Código de Processo Civil, que assim estabelece:

“Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.”

Intimada a manifestar-se sobre tal irregularidade (ID. 33344472), a parte juntou declaração de impossibilidade de locomoção há época da interposição da inicial e uma nova declaração de hipossuficiência, assim como documentos pessoais do requerente, deixando de sanar o vicio de representação da sua esposa, com a devida juntada da procuração.

Em sendo assim, em se tratando de questão de ordem pública, que diz respeito a legitimidade de parte (condição da ação), esta deve ser declarada de ofício, sendo, pois, caso de extinção do processo sem resolução do mérito a teor do disposto no artigo 485, inc. VI do Código de Processo Civil.

Assim, sem mais delongas, por isso
ACOLHO DE OFICIO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
, razão pela qual resta prejudicado o recurso.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do CPC, julgo extinto o recurso de apelação interposto por FRANCISCA INACIO DE LIMA NUNES, em favor do seu marido,
Joaquim Lourival Nunes Filho,
por sua manifesta prejudicialidade.

É como voto.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020